Tribunal: TJES
Processo: 5010266-85.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010266-85.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIO DE OLIVEIRA SILVA
RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5010266-85.2022.8.08.0035

RECTE.:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI

RECDO.:
MARCIO DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZA SENTENCIANTE: DRA.
ABIRACI SANTOS PIMENTEL

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL.
CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. DÍVIDA ORIGINÁRIA EXISTENTE.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO INTEGRAL.
INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM CADASTROS PROTETIVOS. PERSERVAÇÃO DO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA.

Tese do autor

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais em que a parte autora alega, em síntese, que ao tentar efetuar uma compra a prazo no comércio, foi surpreendida pela negativa, em decorrência da negativação de seu nome no SERASA, por parte da empresa requerida. Requer a declaração da inexistência do débito além de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Apresentou contrarrazões recursais ao ID.
4541177
, em que defende a manutenção integral da sentença, por seus próprios fundamentos.

Tese do réu

Apresentou Recurso Inominado ao ID.
4541171
, sustentando
que por meio da assinatura de Contrato de Cessão de Créditos e Aquisição de Direitos, o(a) VIA VAREJO cedeu parte da Carteira de direito de créditos financeiros de sua titularidade referente a operações comerciais e cartão de crédito à recorrente.
Requer o provimento do recurso para serem julgados improcedentes os pedidos iniciais. Requer, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
4541159
) dispôs que: “
Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido formulado pela parte autora, para: a) DECLARAR a inexistência dos débitos objetos da presente ação, determinando a exclusão da negativação; b) CONDENAR A RÉ ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) à parte autora, a título de danos morais, com correção monetária e juros moratórios de 1% a partir deste julgamento. Julgo improcedente o pedido contraposto. Por consequência, extingo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. ”

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Quanto ao mérito, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
integral reforma do julgado.

Inicialmente, oportuno destacar que a ausência de notificação do devedor da cessão de crédito não torna a dívida inexigível, mas apenas ineficaz, até que este se declare ciente da cessão feita, o que acabou por efetivado através dessa demanda, de acordo com o que estabelece o art. 290, segunda parte, do CC/2002
.

A existência do crédito cedido resta demonstrado através do contrato juntado aos autos ao ID 4541148, cuja inexistência não é indicada na impugnação apresentada pelo recorrido, que se defende do referido fato extintivo do seu direito alegando a inconsistência de dados.

Ocorre que a referida inconsistência é apenas aparente, eis que o número indicado no contrato e o número levado a inscrição podem ser diversos, eis que o campo indicado pode ser relacionado a uma das faturas em aberto, haja vista que a dívida fora parcelada e o valor inscrito é menor do que o do total do ajuste originário, cuja contratação, repiso, não é negada pelo recorrido,
considerando, ainda, que este sequer comprova nos autos a quitação integral do débito
.

Não há como exigir, no caso, a prova de fato negativo por parte da recorrente, conforme erroneamente concluiu a sentença combatida, por mais que haja a inversão do ônus probatório, competindo ao devedor comprovar nos autos a quitação integral do contrato indicado.

Da mesma forma, inexiste previsão legal de que a cessão de crédito seja realizada por instrumento público para que tenha validade, haja vista que o recorrido não é terceiro na relação jurídica, a teor do disposto no art. 288 do CC/02.

Por fim, apesar do recorrente não poder cobrar o débito até que realize a notificação do devedor da cessão operada, pode o mesmo valer-se de medidas voltadas a conservação do seu crédito, como a inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes, segundo autorização expressa prevista no art. 293 do CC/02.

A próposito, esse tem sido o entendimento pacificado no STJ acerca do tema, senão vejamos (verbis):

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, nesta Corte Superior.

2. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que a ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos, bem como não exime o devedor da obrigação de arcar com a dívida contraída. Precedentes.

Incidência da Súmula 83 do STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.258.565/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)”

Dessa forma, em inexistindo ato ilícito praticado pelo recorrente, não há que se falar em indenização por danos morais, devendo serem julgados improcedentes todos os pedidos formulados.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo réu e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes todos os pedidos autorais. Sem custas ou honorários face o resultado do julgamento
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)